Tribunal: TJMT
Processo: 1005411-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005411-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JAIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 408.360.709-25 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUIZ
A QUO
– PROIBIÇÃO EM RETIRAR O VEÍCULO DA COMARCA NO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INÍCIO DO PRAZO - CUMPRIMENTO DA MEDIDA
IN LIMINE
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

À luz do que preconiza o artigo 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto 911/69, atualizado pelas Leis 10.931/04 e 13.043/14, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se consolidará após o decurso do prazo de purgação da mora. Logo, é a partir desse momento que a instituição financeira poderá retirar o bem da Comarca onde foi apreendido.

A contagem do prazo de purgação da mora inicia-se após o cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão, e não com a citação do devedor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005411-58.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação n.º 1004629-25.2022.8.11.0041 deferiu a busca e apreensão do automóvel do Agravado
Jair Souza dos Santos
, proibindo sua retirada da Comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da decisão liminar e da citação da parte adversa.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que não há previsão legal para permanência do veículo na Comarca ou a proibição da venda do mesmo.

Aduz que o prazo para purgação da mora inicia-se com o cumprimento da medida liminar e não com a citação do Requerido.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão e que passe a constar que o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor e retirada do veículo da Comarca deve ser contado a partir da execução da decisão liminar e não da citação.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 122650971).

Sem contrarrazões, consoante Certidão de Id. 145601196.

Eis o relato necessário.

Cuiabá,
30
de outubro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Banco Bradesco S.A.
ajuizou ação em desfavor de
Jair Souza dos Santos
objetivando, liminarmente, a apreensão da Camionete marca Mitsubishi, chassi n.º 93XGNK740BCA73270, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor prata, placas HHJ7090 e renavam 255407157.

O Julgador
a quo
concedeu a medida
initio litis,
determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, e depositou o veículo em mãos da instituição financeira, mediante termo de compromisso. Consignou, contudo, a proibição de retirá-lo da Comarca de onde eventualmente for apreendido, no prazo de cinco dias, contados do cumprimento da medida liminar e citação do requerido, sob pena de desobediência.

Esta foi a decisão que deu azo à propositura deste Instrumental pelo
Banco Bradesco S.A.
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega a inexistência de previsão legal para proibir a remoção do veículo da Comarca e, também, sobre o equívoco do Juiz acerca do início da contagem do prazo para a purgação da mora.

No que tange à vedação imposta para remoção do veículo da Comarca, tenho que a decisão não merece reforma porque, consoante dispõe o Decreto 911/69, atualizado pelas Leis 10.931/04 e 13.043/14, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário passou a ocorrer cinco dias após o cumprimento da medida liminar, nos termos do artigo 3.º, §§ 1.º e 2.º,
verbis
:

Art. 3.º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2.º do art. 2.º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1.º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2.º - No prazo do § 1.º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Da leitura desses dispositivos, infere-se que, deferida liminarmente a Busca e Apreensão do veículo, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do crédito pleiteado pelo credor, sob pena de se consumar a posse em favor do proprietário fiduciário e, consequentemente, ser autorizada a retirada do bem da Comarca.

Dito de outro modo, é necessário aguardar o prazo para purgação da mora para que, caso não haja o adimplemento da dívida, o credor fiduciário seja consolidado na posse plena do veículo e, de conseguinte, possa retirar o bem da Comarca em que se encontra.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/64,
decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão
, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito.

(TJMT. RAI 1012579-53.2018.8.11.0000. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 01/02/2019).

Portanto, diferente do que tenta convencer o Agravante,
há
previsão legal para permanência do veículo na Comarca e/ou a proibição da venda do mesmo.

No que tange ao marco inicial para a contagem do prazo de purgação da mora, o Agravante sustenta o cumprimento da medida liminar, ao invés da citação do devedor.

Na decisão combatida, pelo que se vê, o Juiz consignou que o automóvel apreendido deve permanecer na Comarca durante os cinco dias após a execução da medida liminar
e
da citação,
verbis
:

[...] Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS,
CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR
E

CITAÇÃO
, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14..[...]

Sobre a questão, a norma regente estabelece no art. 3.º, § 2.º que o devedor tem o prazo de 05 (cinco)
dias,
após executada a medida liminar
, para
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 2.º - No prazo do § 1.º, o devedor fiduciante poderá
pagar
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

Nota-se, portanto, dispensada maiores digressões, que
o prazo para purgação da mora inicia-se com o
cumprimento da medida liminar
e não com a citação do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de busca e apreensão.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(STJ. REsp: 1867850 SC 2020/0067497-0. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Publicado em 21/05/2020).

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
e fixo o prazo de cinco dias para a purgação da mora, a contar da data do cumprimento da decisão combatida. Mantenho incólume demais termos do
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022